Tribunal: STF
Processo: RE 80742
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
- AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA EXAUSTÃO DA VIA ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. - ALEGADO RETARDAMENTO PREVIDENCIÁRIO.- ATRIBUIÇÃO DA DEMORA AO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO. - QUESTÃO DE FATO. 
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.